Tribunal: TJPA
Processo: 0804574-71.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2020-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804574-71.2020.8.14.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: FRANCIEL CARVALHO DE ASSIS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTANA DO ARAGUAIA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. LATROCÍNIO E CORRUPÇÃO DE MENORES. 1) ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. IMPROCEDÊNCIA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR FIRMADA NA GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. PACIENTE QUE, JUNTAMENTE COM OS DEMAIS RÉUS, TERIA INVADIDO A RESIDÊNCIA DA VÍTIMA PARA SUBTRAIR SEUS PERTENCES, CEIFANDO-LHE A VIDA COM MARRETADAS NA CABEÇA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. 2) ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. IMPROCEDÊNCIA. AUTOS COM TRAMITAÇÃO REGULAR, ATUALMENTE AGUARDANDO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO PARA OITIVA DOS ACUSADOS E CONCLUSÃO DA FAE INSTRUTÓRIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. PRECEDENTES DO STJ. 3) QUALIDADES PESSOAIS DO AGENTE IRRELEVANTES PARA A CONCESSÃO DO PLEITO LIBERATÓRIO. SÚMULA Nº.: 08 DO TJE/PA. 4) ARGUIÇÃO GENÉRICA DE RISCO DE CONTÁGIO PELO COVID-19. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE O COACTO PERTENCE AO GRUPO DE RISCO. CRIME PRATICADO COM EXTREMA VIOLÊNCIA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. WRIT CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do
writ
e denegar a ordem impetrada,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

Aos dezesseis dias do mês de junho de 2020.

DESA. VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com Pedido de Liminar
, impetrado pela Defensora Pública Luciana Tarcila Vieira Guedes, em favor de
FRANCIEL CARVALHO DE ASSIS
, com fundamento no art. 5º, LXVIII da Constituição Federal e art. 647 e seguintes do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Santana do Araguaia/Pa.

Informa a impetrante que o paciente foi preso em flagrante na data de 07.05.202018, nos autos da ação penal nº.: 0004248-62.2018.814.0050, em razão da prática em tese dos crimes tipificados no art. 157, §3º do CPB e art. 244-B do ECA.

Assevera que o coacto se encontra preso provisoriamente há dois anos, o que caracteriza o excesso de prazo e a ilegalidade da prisão, configurando o constrangimento ilegal apto a restituição de sua liberdade, evitando sua exposição aos riscos de contágio pelo COVID-19, prevalecendo o princípio da presunção da inocência.

Discorre acerca da possibilidade de concessão de medidas cautelares diversas da prisão, especialmente, em razão do panorama global de pandemia, considerando-se ainda, que o paciente é trabalhador e sustentáculo de sua família, jamais tendo respondido a nenhum outro procedimento policial ou judicial, possuindo bons antecedentes e residência fixa.

Por fim, discorre acerca da ausência de fundamentação idônea apta a manutenção do decreto prisional, uma vez que calçada na gravidade abstrata do delito, requerendo ao final, a concessão da liminar para que seja expedido alvará de soltura em favor do coacto, confirmando-se a ordem por ocasião do julgamento definitivo do
mandamus
.

O pleito liminar do impetrante foi indeferido (ID 3081482).

A autoridade inquinada coatora apresentou as informações determinadas (ID 3104843).

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou (ID 3109427) pelo conhecimento e denegação da ordem impetrada.

É o relatório.

VOTO

Cinge-se o pleito da impetrante no suposto constrangimento ilegal decorrente da ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva do coacto, bem como, no excesso de prazo de sua manutenção, além da possibilidade de concessão de medidas cautelares diversas e dos requisitos pessoais favoráveis do paciente, motivos pelos quais, requereu a concessão da sua liberdade.

Razão não assiste a impetrante
. Explico:

É que em análise atenta dos autos, verifica-se que os requisitos da segregação preventiva, descritos no art. 312 do CPP
[1]
, restaram devidamente evidenciados, tendo sido fundamentado na decisão que aplicou a medida excepcional (ID 3104884), que existem indícios suficientes da autoria e materialidade de crime de latrocínio e corrupção de menores praticado pelo acusado, restando a prisão preventiva calçada na gravidade concreta do delito praticado uma vez que as investigações constantes do procedimento, em consonância com as provas colididas, dão conta de que os acusados Leonardo Costa Oliveira e Franciel Carvalho de Assis (paciente), juntamente com a menor J.M.C, foram os autores do crime de latrocínio em face da vítima Israel Pinto Paião.

Segundo consta na decisão proferida pela autoridade inquinada coatora, na madrugada do dia 06/05/2018, a adolescente J.M.C e seu namorado Leonardo, vulgo Leo Grande, Luis Carlos e Franciel, pularam o muro da residência de Israel Paião e o mataram para subtrair uma televisão, um receptor de televisão, um celular da marca BLU, um colchão e um aparelho de som, sendo relatado menor J.M.C que ela está sofrendo represálias para não falar sobre os fatos, de modo que a prisão é necessária para o sucesso das investigação, sobretudo pela gravidade dos fatos e crueldade do
modus operandi
do grupo que teria assassinado a vítima com marretadas na cabeça.

Portanto, o decreto prisional apresentou fundamentação idônea, principalmente, na garantia da aplicação da lei penal e da instrução processual, considerando para tanto, a gravidade concreta do delito, evidenciadas a partir do
modus operandi
do crime e da tentativa de coação da menor envolvida, não havendo que se falar, portanto, na aplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, por serem inadequadas e insuficientes quando restam presentes os requisitos da segregação cautelar.

Em situações análogas, vejamos o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

RECURSO EM HABEAS CORPUS.
LATROCÍNIO. PRISÃO PREVENTIVA. INDICAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI.
ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. NEGATIVA DE PARTICIPAÇÃO NO DELITO. DISCUSSÃO INVIÁVEL EM SEDE DE HABEAS CORPUS. REEXAME FÁTICO.
AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
PARECER ACOLHIDO.

(...)

4. No caso, a prisão cautelar foi decretada e mantida com fundamentação idônea, considerando-se as circunstâncias concretas do fato delituoso em análise, reveladoras, pelo modus operandi empregado, da real gravidade do crime (latrocínio praticado em concurso de agentes, no meio da tarde, em plena via pública e mediante violência exercida com emprego de arma de fogo, que resultou na morte da vítima).

5. Recurso em habeas corpus improvido.

(RHC 102.868/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 12/03/2019)

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
TENTATIVA DE LATROCÍNIO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MODUS OPERANDI. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. NULIDADE PELA AUSÊNCIA DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO TRIBUNAL A QUO. INOVAÇÃO RECURSAL. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO ORDINÁRIO NÃO PROVIDO.

(...)

2. No caso, a prisão preventiva está devidamente justificada, sobremaneira porque a segregação cautelar foi decretada pelo Magistrado de primeiro grau, e mantida pelo Tribunal estadual que, na oportunidade, destacou que a restrição cautelar à liberdade teve como esteio a periculosidade do acusado, evidenciada pela gravidade concreta do crime imputado, patente no modus operandi, uma vez que o recorrente e seus comparsas em evidente desproporcionalidade numérica com relação às vítimas, todos munidos com armas de fogo, ingressaram no interior da residência para praticarem o delito de roubo, sendo que agiram com violência extremada contra as vítimas, agredindo-as (coronhadas e chutes), além de efetivarem disparo contra uma criança de seis anos, sem qualquer motivo aparente. Ainda, durante a abordagem Igor efetuou disparo contra os policiais militares.

3. Assim, se a conduta do agente - seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime - revelar inequívoca periculosidade, imperiosa a manutenção da prisão para a garantia da ordem pública, sendo despiciendo qualquer outro elemento ou fator externo àquela atividade (HC n. 296.381/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Quinta Turma, julgado em 26/8/2014, DJe 4/9/2014).

(...)

5
. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública.

(...)

8. Recurso ordinário não provido.

(RHC 120.975/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 10/02/2020)

De outra banda, melhor sorte não assiste ao impetrante quanto a alegação de excesso de prazo na instrução processual, tendo em vista que a ação penal originária se encontra com tramitação regular, conforme foi constatado após consulta ao sistema de gestão processual desta Egrégia Corte de Justiça, aliado informações prestadas pelo Juízo de Origem (ID 3104843), demonstrando-se que o feito encontra-se atualmente aguardando a realização de audiência de instrução e julgamento designada para o dia 30.06.2020, com a finalidade de oitiva dos réus, dentre eles o paciente, encerrando a partir de então a fase instrutória.

Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem mitigado os prazos para a consecução da instrução criminal em função das peculiaridades de cada processo, sempre em observância ao princípio da razoabilidade, de modo que
a configuração do constrangimento ilegal por excesso de prazo ocorre tão somente quando constatado o descaso injustificável Juízo originário, o que não se constata na hipótese, especialmente se considerada a complexidade do feito, que envolve multiplicidade de réus.

Sobre a questão,
verbis
:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. TESE DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NÃO APRECIADA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
. EXCESSO DE PRAZO. RAZOÁVEL MOVIMENTAÇÃO PROCESSUAL.
RECURSO ORDINÁRIO CONHECIDO, EM PARTE, E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

(...)

2. Os prazos indicados para a consecução da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral, pois variam conforme as peculiaridades de cada processo, razão pela qual eles têm sido mitigados pela jurisprudência dos Tribunais Pátrios, à luz do princípio da razoabilidade. Desse modo, somente se cogita da existência de constrangimento ilegal por excesso de prazo quando esse for motivado por descaso injustificado do Juízo processante, o que não se verifica na hipótese.

3. No caso, eventual demora na conclusão do feito não pode ser imputada à autoridade apontada como coatora, considerando-se que o processo prosseguiu de maneira razoável. Ademais, verifica-se dos autos a necessidade de expedição de cartas precatórias para oitiva de duas testemunhas da Defesa.

4. Recurso ordinário conhecido, em parte, e, nessa extensão, desprovido, com recomendação de urgência na condução do incidente de insanidade mental do Recorrente.

(RHC 103.730/SE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 01/03/2019)

RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. LESÕES CORPORAIS. PRISÃO PREVENTIVA.
EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO JUÍZO. EVENTUAL MORA DECORRENTE DAS PECULIARIDADES DO FEITO. COMPLEXIDADE DA AÇÃO PENAL.
INCIDENTE DE INSANIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça - STJ que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais.

(...)

5. Recurso em habeas corpus desprovido.

(RHC 89.268/SE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 31/10/2018)

Importa ressaltar, que as qualidades pessoais do paciente, suscitadas pela impetrante para afastar a necessidade da prisão cautelar, são irrelevantes para a concessão do presente remédio constitucional, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, nos termos do enunciado da Súmula nº.: 08 desta Egrégia Corte de Justiça
[2]
.

Por fim, o pleito de concessão de liberdade provisória em razão do risco de contágio pelo COVID-19 também não merece guarida, primeiro, porque a impetrante fundou seu pleito em argumentação genérica, não havendo qualquer comprovação de que o coacto se enquadre no grupo de risco definido pela Organização Mundial da Saúde e segundo, por que as provas colhidas na instrução criminal apontam que o crime foi praticado com extrema violência, devendo ser mantida a prisão preventiva, nos moldes estabelecidos pelo juízo de origem.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO
MANDAMUS e
DENEGO A ORDEM IMPETRADA,
nos termos da fundamentação
.

E como voto.

Belém/PA, 16 de junho de 2020.

Desa
. VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]
Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

[2]
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

Belém, 23/06/2020